Tribunal: STF
Processo: RE 284619
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO ANO-BASE
 DE 1990. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO BTN FISCAL. ACÓRDÃO QUE
CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE. PRINCÍPIO TIDO POR APLICADO DE FORMA
EQUIVOCADA.
Alegação procedente.
Primeiro, porque, ao mandar
corrigir as demonstrações financeiras pelo BTN fiscal desatrelado do
IPI, a Lei n.º 8.088/90, necessariamente, não determinou a
majoração da base de cálculo do IR, efeito que somente se verificou
relativamente às empresas com patrimônio líquido superior ao ativo
permanente, não se tendo dado o mesmo com as que possuem ativo
permanente superior ao capital próprio.
Em segundo lugar, porque,
ainda que assim não fosse, a eficácia da mencionada lei, para o fim
de que se cogita, terá sido adiada para janeiro/91, ou seja, para
exercício financeiro posterior ao em que foi ela aplicada, quando já
nada impedia a exigência do IR incidente sobre o lucro apurado no
balanço de 1990. Precedentes do STF.
De registrar-se, por fim, que
o Plenário do STF, no julgamento do RE 201.465, em que se argüiu a
inconstitucionalidade do art. 3.º e incisos da Lei n.º 8.200/91,
concluiu no sentido de que a autorização da dedução, na determinação
do lucro real, da diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do IPC e do BTN fiscal, justamente o de que se trata neste
recurso, configurou um favor fiscal e não o reconhecimento de uma
falha no sistema adotado pela Lei n.º 8.088/90, razão pela qual teve
por legítimo o parcelamento disciplinado no inciso I do referido art.
 3.º.
Recurso conhecido e provido.